Tribunal: TJMT
Processo: 1015164-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015164-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (EMBARGANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração em agravo em execução penal. Alegação de omissão. Inexistência de vício. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que desproveu, à unanimidade, Agravo em Execução Penal nº 1015164-34.2025.8.11.0000 para manter a decisão que incluiu o embargante em regime disciplinar diferenciado – RDD – visando sanar omissão.

I. Questão em discussão

Omissão sobre assertiva de abuso de autoridade do Juízo ds Execução Penal.

III. Razões de decidir

1. Reconhecida a juridicidade da decisão impugnada, resulta elidida

qualquer providência judicial para apuração de eventual abuso de autoridade pelo magistrado prolator do ato. Em outras palavras,
“a alegada omissão está absorvida pelas razões de decidir”

(TJMG, AC

2.0000.00.288388-9/000).

2. A omissão somente se configura “
quando não houver apreciação de teses indispensáveis para o julgamento da controvérsia”
(STJ, EDcl no REsp 1086994/SP), de modo que não resulta caracterizada quando
“a matéria meritória restou apreciada de maneira suficiente e adequada”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.166.450/GO).

3.
“Não configura omissão a ausência de menção expressa a cada dispositivo legal invocado pela defesa quando o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões centrais da controvérsia com fundamentação clara, coerente e suficiente, baseada no conjunto probatório e nos princípios aplicáveis ao caso concreto.”
(TJMT, ED 1007813-35.2024.8.11.0003)

4. Se não identificada a alegada omissão, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

5. O prequestionamento pressupõe a existência de vício no julgamento embargado.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando as teses centrais da controvérsia foram apreciadas de forma suficiente e adequada, com referência aos dispositivos legais e jurisprudências aplicáveis para o caso em exame.

2. Os embargos de declaração devem ser desprovidos quando ausentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no v. acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 40; art. 619. Lei nº 13.869/2019, art. 13, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1086994/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18.12.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.166.450/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 2.9.2024; TJMT, ED 1007813-35.2024.8.11.0003, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, p. 24.10.2025; STJ, ED no AgRg no AREsp 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.2.2015; TJMT, ED 1022583-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, p. 28.8.2025. TJMG, AC

2.0000.00.288388-9/000 - Relator: Des. Pedro Henriques – p. 17.11.1999.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1015164-34.2025.8.11.0000

EMBARGANTE (S): PAULO WITTER FARIAS PAELO

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos PAULO WITTER FARIAS PAELO contra acórdão no qual fora desprovido, à unanimidade, o Agravo em Execução Penal nº

1015164-34.2025.8.11.0000 para manter a decisão que o incluiu o regime disciplinar diferenciado – RDD – para cumprimento de pena unificada em 30 (trinta) anos, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, decorrente de condenações por roubos, furto, falsa identidade e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - arts. 155,157 e 307 do CP e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 -.

O embargante sustenta omissão porque o acórdão teria se mantido “
silente quanto a possível prática do crime de abuso de autoridade quando, ao contrário, o artigo 40 do CPP lhe dá um comando expresso do que deve fazer nessas situações, ou seja, remeter os autos ao MPE para eventual oferecimento de denúncia”.

Requer o provimento para sanar o vício apontado,
“dando efeitos infringentes aos aclaratórios para dar provimento ao recurso de agravo”
.

Prequestiona os arts. 40 do CPP e art. 13, II, da Lei 13.869/2019.

A i. 28ª Procuradoria de Justiça pugna pelo desprovimento por entender que
“o conteúdo das razões de agravo em execução penal, não havendo que se falar em omissão quanto à suposta tese defensiva de abuso de autoridade”; “o presentes embargos não tem o condão de alterar a decisão, porquanto, pela correta compreensão do Desembargador Relator quando do afastamento das teses recursais, não se vislumbra ato de abuso de autoridade no caso concreto”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 320494878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Agravo em Execução nº 1015164-34.2025.8.11.0000, esta e. Câmara manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU nº 0009678-86.2007.8.11.0042), que incluiu o agravante em regime disciplinar diferenciado – RDD – mediante as seguintes teses:

“1. A imposição do regime disciplinar diferenciado

- RDD –, sem a prévia oitiva da Defesa, afigura-se legítima quando amparada em elementos concretos que demonstrem o exercício de posição de liderança em facção criminosa.

2. A tramitação do incidente de inclusão no RDD, ainda que por prazo superior a 60 (sessenta) dias, não configura preclusão quando baseada em fatos criminosos contínuos.

3.

A facção “Comando Vermelho” foi criada em 1979, tem natureza permanente, abrangência nacional e é estruturada dentro e fora dos estabelecimentos prisionais, de modo que o vínculo do

agravante não resulta elidido pelo transcurso temporal, sobretudo ao considerar que responde ação penal contemporânea [instaurada em janeiro/2025 ], na qual lhe fora imputada envolvimento em grupo constituído entre “outubro de 2023 e dezembro de 2024 [...] na cidade de Cuiabá”.

4. A atuação do agravante como “tesoureiro geral” da organização criminosa, inclusive durante cumprimento de pena, configura hipótese autorizadora da inclusão no RDD nos termos do art. 52, § 1º, II, da LEP.”

Como se depreende do v. acórdão, a juridicidade da decisão impugnada foi reconhecida, à unanimidade, pelo órgão colegiado, a elidir qualquer providência judicial secundária [remessa de traslado dos autos ao Ministério Público] para apuração abuso de autoridade do Juízo da Execução Penal.

Em outras palavras,
“a alegada omissão está absorvida pelas razões de decidir”

(TJMG, AC

2.0000.00.288388-9/000 - Relator: Des. Pedro Henriques – p. 17.11.1999).

Com efeito, a omissão somente se configura “
quando não houver apreciação de teses indispensáveis para o julgamento da controvérsia”
(EDcl no REsp 1086994/SP - Relator: Min. Mauro Campbell Marques - p. 18.12.2020), de modo que não resulta caracterizada quando
“a matéria meritória restou apreciada de maneira suficiente e adequada”
(AgRg no AREsp n. 2.166.450/GO – Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo [Desembargador Convocado do TJSP], Sexta Turma - j. 2.9.2024 – p. 4.9.2024).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a cada dispositivo legal invocado pela defesa quando o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões centrais da controvérsia com fundamentação clara, coerente e suficiente, baseada no conjunto probatório e nos princípios aplicáveis ao caso concreto.”
(ED 1007813-35.2024.8.11.0003 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – p. 24.10.2025)

Logo, não se reconhece o vício apontado.

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP – Rel.

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED 1022583-08.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – p. 28.8.2025).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025